Tribunal: TCU
Processo: 034.261/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11941/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.261/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Costa (XXX.283.277-XX); Joao Guilherme Ventura Mesquita (XXX.144.995-XX); Lidia Costa Accioly (XXX.987.487-XX); Marcelo Borges Barbosa (XXX.846.587-XX); Marco Haddock Lobo (XXX.008.517-XX); Maria Guilhermina de Castro Sobral (XXX.178.197-XX); Maria Jose Reis (XXX.011.543-XX); Maria do Socorro Cunha Ramos (XXX.070.915-XX); Mariana Rita Saraiva Silva (XXX.071.707-XX); Moacir Pank (XXX.180.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.